Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-81.2019.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-81.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA HEMSING JULIAO - CPF: 018.091.511-80 (APELADO), ICARO DAVI APARECIDO VITORIO ZILIO - CPF: 733.844.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

ALINE CRISTINA HEMSING JULIAO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
ACORDO
-
EXTINÇÃO
COM JULGAMENTO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO -
OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA INTEGRALIDADE
-
HIPÓTESE DESUSPENSÃO
-
DECISÃO CASSADA
– RECURSO PROVIDO

Nos termos do art.922, do CPC, o juiz declarará suspensa aexecuçãodurante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

O acordo homologado para pagamento parcelado da dívida importa nasuspensãodaexecuçãoaté o integral cumprimento desse acordo, não sendo o caso de
se
extinguir o feito, com base no art. 924, II, do CPC, quando a obrigação ainda não foi satisfeita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação,

interposto p
or

BANCO DO BRASIL S.A.
,

t
irado contra sentença (ID
211547688
)

proferida pelo Juízo da V
ara Única da Comarca de Rosário Oeste
-MT
que
,
nos autos da Ação
de
Execu
ção de Título Extrajudicial
,
m
ovida em desfavor de

ALINE CRISTINA HEMSING JULIAO
, homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo,
com resolução de mérito,
nestes termos:

[...]

No decorrer do processo – ID 61859269 – foi apresentada solução consensual do conflito.

No caso, as partes são capazes, o direito é disponível, o objeto do acordo é lícito e não há óbice legal que impeça a transação, razão pela qual
HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Tendo a transação ocorrido antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (CPC, art. 90, § 3º).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

[...]

[Grifo
s
nosso
s
]

Em suas razões recursais
(ID
211547201
)
,

a
apelante

invoca
o
seguinte questionamento fático-jurídico:

Necessidade de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo

O
apelado, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

Recurso

tempestivo
e preparo recursal pago
,
conforme respectivas Certidões de ID
211547204
e
211838673
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):
ALINE CRISTINA HEMSING JULIAO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de

Recurso de Apelação, tirado contra
sentença que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida pela apelante
, homologou o acordo
de parcelamento da dívida,
celebrado entre as partes
,
e julgou
extinta a execução, com
resolução
de mérito
.

Em sequência, passo ao exame da tese suscitada pela apelante.

1. Necessidade de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo

A parte apelante sustenta que, consta na minuta do acordo levado a juízo, o pedido de suspensão do processo até o seu cumprimento integral ou a notícia de seu descumprimento, nos termos do art. 922, do Código d
e Processo Civil.

Desse modo, a recorrente assevera que o processo deveria ter sido suspenso, e não extinto, como determinado na sentença objurgada, uma vez que ainda não ocorreu a quitação do débito.

Assim, a apelante requer a reforma da sentença para que seja determinada a suspensão da ação de execução, até o cumprimento total do acordo
, bem como, para que seja determinada a expedição do termo de penhora do imóvel oferecido pela apelada-executada.

Pois bem.
No caso em exame,
constato que o recurso da apelante merece provimento.

Isso porque, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil, o Juízo
a quo
deveria ter suspendido o trâmite processual, após a homologação d
a autocomposição que resultou no acordo de parcelamento da dívida
, conforme cito:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

[Grifo nosso]

Portanto, a transação, na execução de título
executivo
extrajudicial, implica na suspensão
processual
para aguardar o cumprimento do acordo
de parcelamento.

Assim,

somente após o regular cumprimento do acordo firmado, com a satisfação das obrigações pactuadas, é que se legitima o julgamento de extinção, com base no art. 924, II, do CPC.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção
.

(N.U 1000490-97.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)
[Grifo
nosso]

No que tange ao supracitado pedido recursal de reforma da sentença para a expedição do termo de penhora do imóvel, ressai dos autos que, no acordo
homologado em juízo (ID 211547
687, p. 07), consta expressamente o referido pedido

como parte integrante do acordo e, assim, também deve ser acatado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de determinar que seja suspensa a execução até o cumprimento integral da obrigação
, bem como a expedição do termo de penhora do imóvel, oferecido pela apelada-executada, nos termos da
Cláusula Sétima do
a
cordo homologado em juízo (ID 211547687)
.

Deixo de majorar a verba honorári
a
sucumbencial, uma vez que nem a sentença recorrida, nem o acordo homologado em Primeira Instância (ID
2049011219) fixaram o percentual dos honorários advocatícios
, o que obsta a
incidência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024